Tribunal: TJSP
Processo: 1016589-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA E INTERNET – OFERTA CONJUNTA E VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE
1 – Segundo prescreve a Lei n. 8.078, de 1990, é abusiva a conduta de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço". Neste propósito, inadmissível o argumento

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA E INTERNET – OFERTA CONJUNTA E VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE
1 – Segundo prescreve a Lei n. 8.078, de 1990, é abusiva a conduta de "condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço". Neste propósito, inadmissível o argumento de que o serviço de telefonia apenas pode ser mantido se o serviço de internet também for mantido. Pagamento de valores diferentes na fatura de consumo, sendo possível a manutenção do serviço de telefonia e o cancelamento da internet. Pretensão de manutenção de ambos por se tratar de "oferta conjunta" que configura, em verdade, venda casada, vedada pelo ordenamento;
2 – Dano moral corretamente reconhecido pelo i. Magistrado, uma vez que, imotivadamente, a ré interrompeu a prestação de serviço essencial ao autor, a título de clara represália pelo fato de este ter solicitado o cancelamento do serviço de internet. Viu-se o cliente obrigado a contratar advogado e dispender tempo e dinheiro para ajuizamento de demanda judicial quando o problema poderia ter sido rapidamente resolvido na esfera administrativa;
3 - Evidente que não houve mero aborrecimento cotidiano, mas ofensa à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade do consumidor, que até a data deste julgamento está privado da utilização regular de um serviço pelo qual efetuou o pagamento regular, em considerável quantia, com o que não se pode coadunar. A indenização, portanto, deve ser mantida, mesmo porque fixada dentro dos valores costumeiramente fixados por esta Corte em casos semelhantes (R$ 7.000,00).
RECURSO IMPROVIDO.